Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAMINHÃO. PROBLEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS. ACIONAMENTO DE SEGURO E GUINCHO PELA LOCATÁRIA. TAXA DE ACIONAMENTO NÃO ADIMPLIDA. VEÍCULO LEVADO PELO GUINCHO A OUTRO ESTADO. NECESSIDADE DE NOVO ACIONAMENTO DO SEGURO. VEÍCULO INDISPONÍVEL. DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DEVIDAS. CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pela empresa autora e pelo réu em ação anulatória contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a ordem de sustação do protesto prenotado no 2o Ofício de Protestos de Títulos do Guará, e parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda a pagar R$ 14.903,00, em favor do réu/reconvinte.
2. A controvérsia cinge-se à análise de quem seria a responsabilidade pelo pagamento do 1o e 2o acionamento do seguro e pelos dias em que o caminhão locado esteve indisponível.
3. O Código Civil prescreve, em seus arts. 389 e 402, o descumprimento da obrigação pelo devedor atrai sua responsabilidade pelas perdas e danos, os quais compreendem o que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).
4. É irrelevante se perquirir quanto à existência, ou não, de previsão contratual para o pagamento do seguro, porquanto a empresa autora/reconvinda, ao acordar que “adiantaria” o depósito da taxa de acionamento, atraiu para si a responsabilidade decorrente desse ato.
5. O descumprindo da obrigação assumida contribuiu para fosse realizado um segundo acionamento do seguro, o qual fora suportado pelo réu/reconvinte.
6. A alegada falta de “oportunidade de avaliar o estado do óleo do braço mecânico e motor, já que não detinha mais a posse” do caminhão, não elide a responsabilidade da autora/reconvinda de arcar com as obrigações ordinárias relacionadas ao uso do veículo.
7. Recurso da autora e do réu conhecidos e desprovidos.